Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-39.2014.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000262-39.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMAR MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 880.780.273-20 (EMBARGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ASSISTENTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATIANE HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 073.189.933-48 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA NAIARA HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 073.189.763-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARCIA HOLANDA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARCIA HOLANDA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO FIRMADO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – PENSÃO PARA O COMPANHEIRO SOBREVIVENTE – PAGAMENTO DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ QUANDO A
DE CUJUS
COMPLETARIA 78 ANOS – PERÍODO MANTIDO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

O companheiro sobrevivente tem direito à pensão por morte decorrente de acidente de trânsito, e a dependência financeira é presumida, não precisa ser comprovada, especialmente quando se trata de pessoas de baixa renda.

“(...)
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”.
(AgInt no REsp. 1795855/RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da Vara Única de Sapezal (MT) que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito proposta pelo apelado e seus filhos, para condenar os réus ao pagamento

de R$150.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (19-8-2013) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);
pensão mensal ao autor, ora apelado, em 1/5 de R$848,20,

desde o evento danoso até a data em que sua mulher (
de cujus
) completaria 78 anos de idade,

com incidência de

juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez, em virtude do caráter alimentar, nos termos do art. 950 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 524972/MG, DJe de 26/04/2017), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação.

O pedido de denunciação da lide foi parcialmente deferido, para atribuir solidariamente à litisdenunciada, Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, o ônus de arcar com os prejuízos materiais, nos limites da apólice contratada (fl. 301).

Os apelantes firmaram acordo com os filhos da vítima e com o marido dela (ora apelado),
exceto no que diz respeito à pensão estabelecida na primeira instância para ele (autor)
.

Alegam que a pensão civil é espécie de dano material que objetiva a recomposição pecuniária do estado financeiro anterior ao evento danoso, desde que comprovada a dependência econômica, o que não teria ocorrido neste caso.

Argumentam que o apelado não era marido da agora
de cujus
, mas sim companheiro, e por isso a dependência financeira não é presumida, precisa ser comprovada.

Alternativamente, pleiteiam a alteração do período definido na sentença para a obrigação, para limitá-lo ao momento do óbito do apelado ou da constituição de novo relacionamento, tanto por casamento como por união estável.

Com relação à lide secundária, requerem que seja julgada procedente, condenando a seguradora a arcar com o pagamento de danos morais aos demandados até o limite da apólice, inclusive no tocante ao ajustamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. 175450654 - pág. 1 a 14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes recorrem da parte da sentença que os condenou a pagar ao autor, ora apelado, pensão de 1/5 de R$848,20.

Em relação à dependência financeira entre companheiros, diferentemente do que afirmam, não precisa ser comprovada, é presumida (entendimento do STJ). Ademais, nestes autos é preciso levar em conta que o apelado é pessoa de baixa renda.

Sobre a matéria:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável.

2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do
Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

3. Recurso Especial não provido".
(STJ, REsp. 1.678.887/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9-10-2017).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento do Agravo Interno.

II -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

III - As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para

desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido".
(STJ, AgInt no REsp. 1.274.738/PR, relatora ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19-12-2016).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE.
COMPANHEIRA DO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE
. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I(...) II. Na origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil ajuizada por Lariene Bernardo de Andrade, Diogo Bernardo de Andrade, Gabriela Aparecido Bernardo de Andrade e Graciela Aparecida Bernardo, ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, na qual requerem os autores indenizações por danos materiais, morais e estéticos, em razão de falecimento de seu pai/esposo, bem como ter sido a primeira autora vítima de bala perdida. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo 50% à autora Lariene e os outros 50% aos demais autores. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo dos autores, para "majorar o quantum indenizatório por dano moral em favor da primeira autora, ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e em favor do segundo, terceiro e quarto autores, ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um; para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano estético em favor da primeira autora, cujo valor é arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso;
ao pagamento de pensão em favor dos autores, equivalente a 1/5 sobre o salário mínimo, para cada autor,
cessando para a primeira, o segundo e a terceira autora, quando completarem 25 anos, e revertendo em favor dos demais, e, por fim, em favor da companheira, que a receberá até a data em que a vítima fatal completaria 70 anos; ao pagamento de pensão em favor da primeira autora, em valor equivalente a 2% sobre o salário mínimo, desde quando complete quatorze anos, até que complete 25 anos". IV. No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao art. 948, II, do CPC/2015, ao fundamento de que, para efeito de fixação da pensão devida em razão da morte ocasionada por bala perdida, não pode ser presumida a dependência econômica em relação à viúva da vítima. No ponto, o Tribunal de origem concluiu que, "quanto ao pensionamento em favor da quarta autora - companheira da vítima -
observou-se a regra do artigo 948, inciso II, do Código Civil, não se podendo olvidar de que se trata de família de baixa renda, com três filhos menores, pelo que a dependência é presumível, a justificar a condenação, adequadamente fundamentada".
V. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a dependência econômica entre cônjuges é presumida" (STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

No mesmo sentido: STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022; AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/03/2021; AgInt no AREsp 1.618.401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.274.738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2016. VI. Agravo interno improvido”.
(STJ, AgInt no AREsp. 1903593 RJ 2021/0156196-0, julgamento em 17-10-2022, Segunda Turma, DJe de 25-10-2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade,
bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração”.
(TJMT, N.U 1002913-02.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-2-2022, DJE de 23-2-2022).

Quanto ao pedido de limitação do período de pagamento da pensão para até o dia do óbito do apelado ou da constituição de novo relacionamento, o Juízo de origem definiu o seguinte:

“(...)
O termo final, por seu turno, tratando-se de viúvo, a data em que a vítima (a falecida) completaria 78 (setenta e oito) anos - expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito (19.08.2013), o falecimento ou novas núpcias do beneficiário, o que se implementar primeiro. (...) Tangente aos filhos, quando a vítima completaria 78 anos ou os beneficiários alcançarem 25 (vinte e cinco) anos (o que ocorrer primeiro), oportunidade em que se presume que exercerão atividade laboral própria, revertendo a pensão, nesse momento, ao viúvo”.

Assim, deve ser mantida a sentença, pois
“a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”.
(AgInt no REsp. 1795855/RS).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Diane da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024